Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704302-87.2022.8.07.0002 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO, devidamente qualificada nos autos como incursa nas penas do art. 121 §2o, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do Código Penal. Narra a denúncia recebida em 20.10.2022 (ID 140356973): “(...) Em 11 de outubro de 2022, por volta das 20h50, no Capãozinho 03, Chácara 22, Brazlândia/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou golpes de arma branca contra a vítima EDILSON MOREIRA DA SILVA, lesionando-o, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID: 139591526. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, uma vez que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e reagiu com um pedaço de pau. O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma discussão banal entre a denunciada e um familiar da vítima, o que foi questionado por esta. O delito, ainda, foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi surpreendida com golpes de facas pelas costas, sem que houvesse percebido da aproximação da denunciada. Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, a denunciada estava discutindo com familiares da vítima, momento em que a vítima foi tentar conversar, questionando o que estaria acontecendo, quando DANIELLY, pelas costas, passou a lhe esfaquear. Ao perceber que fora esfaqueada na nuca, a vítima se apossou de um pedaço de pau e reagiu, quebrando o telhado e a porta do barraco. Em seguida, a denunciada tentou fugir do local, mas foi impedida por familiares e a vítima foi socorrida ao hospital. (...)” Após regular instrução, o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia pronunciou DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO como incursa no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Inconformada com a referida decisão, a Defesa da acusada interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ID: 56398709), pedindo que a ré seja impronunciada, deixando para formular e expor suas alegações na audiência de instrução e julgamento perante o Conselho de Sentença. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 1o grau, apresenta contrarrazões, pugnando pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso e, caso conhecido, pelo seu DESPROVIMENTO (ID: 56398711). Em juízo de retratação, o MM. Juiz a quo manteve a decisão proferida por seus próprios fundamentos (ID: 56398712). A Procuradoria de Justiça oficia pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso e, caso conhecido, pelo seu DESPROVIMENTO (ID: 57405426). É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Segundo consta, o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia pronunciou DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO como incursa no art. 121, § 2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Intimada, a ré manifestou o interesse em recorrer. No entanto, ao apresentar as razões de seu recurso, não foi observado o princípio da argumentação recíproca, tendo em conta as justificativas fornecidas pelo Defensor constituído: “A Defesa se absterá, no presente momento processual, de adentrar ao mérito acerca da procedência da pronúncia por razão estratégica, deixando para formular e expor tais alegações na audiência de instrução e julgamento perante o Conselho de Sentença”. Assim, constata-se que o advogado representante não apresentou solicitações específicas em suas razões de recurso, alegando seguir uma estratégia. Com efeito, diferentemente da apelação, o recurso em sentido estrito tem um escopo de revisão mais limitado, estando restrito às questões levantadas nas razões do recurso. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão contestada inviabiliza a admissibilidade do recurso, por infringir o princípio da dialeticidade e, ademais, porque os argumentos e conclusões não contestados permanecem válidos. Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal quanto ao ponto específico, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. A desclassificação para crime tentado envolve análise meritória, que não afasta a competência constitucional do Tribunal do Júri. Logo, em sendo o caso, deve ser apresentada tese pertinente aos Jurados e formulado quesito próprio a esse respeito. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1656633, 07072430620198070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 581, INCISO II, DO CPP. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal, a fim de se conhecer a apelação criminal como recurso em sentido estrito, tendo em conta que a decisão combatida (declínio de competência) encontra previsão expressa no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Pena, e o manejo de recurso diverso implica em erro grosseiro. 2. A peça recursal deve estar aparelhada com argumentação crítica e jurídica apta a confrontar as premissas que nortearam a decisão combatida. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1231248, 00098931020188070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido diversas decisões no âmbito penal que destacam que a ausência de impugnação específica dos motivos da decisão impugnada resulta na inadmissibilidade do recurso. A propósito: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (Súmulas 7 e 83 do STJ, e não cabimento de recurso especial contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. (AgRg no AREsp 1573009/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) (grifos nossos PROCESSUAL PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. I -Não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a súmula 182/STJ. II - A concessão de Habeas Corpus de ofício, no bojo de embargos de divergência, encontra óbice tanto no fato de que o Relator não tem autoridade para conceder a ordem por meio de decisão monocrática, desconstituindo, na prática, o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como, tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder Habeas Corpus contra acórdão de Turma do próprio Tribunal. Precedentes. (AgRg nos EAREsp n. 971.629/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, DJe de 22/5/2017). Agravo regimental não conhecido.(AgRg nos EAREsp 1106488/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifos nossos) Assim, inviável o conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica às premissas da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador